Tribunal: TJSP
Processo: 2039417-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Insurgência contra decisão que indeferiu a benesse - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Inteligência da Súmula 481 do STJ - Agravante que, contudo, não demonstrou sua incapacidade

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA - Insurgência contra decisão que indeferiu a benesse - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Inteligência da Súmula 481 do STJ - Agravante que, contudo, não demonstrou sua incapacidade financeira - A decisão impugnada expressamente afirmou ser necessária a demonstração, por documentos hábeis, da situação financeira da empresa para autorizar a concessão do pedido – Agravante que mesmo assim nenhum documento hábil apresentou neste recurso - Conduta da agravante que não é compatível com o dever de cooperação, previsto no art. 6o do CPC - Recuperação judicial traduz indícios de dificuldade econômica momentânea, mas não de incapacidade econômica para custear a lide – Decisão mantida – Recurso improvido.